Tribunal: TJDFT
Processo: 0717086-08.2023.8.07.0020
Órgão julgador: SANDRA REVES
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2025-04-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 7a Turma Cível Gabinete da Desa. Sandra Reves Vasques Tonussi NÚMERO DO PROCESSO: 0717086-08.2023.8.07.0020 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ASSOCIACAO DE MORADORES DO RESIDENCIAL VIVENDAS DO CERRADO DA 26 DE SETEMBRO APELADO: ROMILDO VICTOR PERES RUAS D E C I S Ã O 1. Trata-se de recurso de apelação interposto por Associação de Moradores do Residencial Vivendas do Cerrado da 26 de Setembro contra sentença (ID 69922134) proferida pelo Juízo da 3a Vara Cível de Águas Claras que, nos autos da ação de cobrança ajuizada pela apelante contra Romildo Victor Peres Suas (apelado), julgou procedente a pretensão contida na inicial, nos seguintes termos: Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, para condenar a parte ré a pagar à parte autora R$ 970,97 (novecentos e setenta reais e noventa e sete centavos), correspondentes às taxas condominiais inadimplidas referentes à sua unidade, nos meses de janeiro a agosto de 2023, com incidência de multa de 2%, correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a partir da data da última atualização constante dos autos (16/11/2022 - ID 142916702), além das parcelas vencidas no curso do feito, enquanto persistir a obrigação, nos termos do art. 323 do CPC. Em razão da sucumbência, o réu foi condenado ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) do valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2o, do CPC. Opostos embargos de declaração pela parte autora (ID 69922136), o Juízo de origem os rejeitou (ID 69922140). Em suas razões recursais (ID 69922142), a requerente (ora apelante) sustenta, de início, a legalidade da cobrança dos honorários advocatícios convencionais prevista no Estatuto da Associação, na proporção de 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito. Alega que, “por mais que o pedido tenha sido julgado procedente com base na planilha juntada na exordial, a qual consta a inclusão dos encargos descritos, faz-se necessária a integração da r. sentença, para que os Honorários Convencionais de 20% possam também incidir sobre as parcelas vencidas no curso da lide, até a satisfação integral do débito”. Aduz, ademais, que o termo inicial para incidência dos juros de mora e da correção monetária deve ser a data do vencimento de cada parcela condominial inadimplida, nos termos do art. 397 do Código Civil. Argumenta, também, a necessidade de condenação da parte ré ao pagamento de multa de 2% (dois por cento) sobre o débito, nos termos do art. 1.336, § 1o, do Código Civil. Ao final, requer o conhecimento e o provimento do recurso para que a sentença seja reformada, a fim de condenar o requerido ao pagamento dos honorários advocatícios convencionais no percentual de 20% (vinte por cento) e de multa de 2% (dois por cento) sobre o débito, bem como para fixar a incidência dos juros e da correção a partir do vencimento de cada parcela. Preparo recolhido (ID 69922143). Em contrarrazões ao ID 69922148, o apelado pugna pelo desprovimento do recurso interposto. É o relato do necessário. Decido. 2. O inciso III do art. 932 do CPC estabelece que incumbe ao Relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado, ou que não tenha impugnado, especificamente, os fundamentos da decisão recorrida. Na hipótese, a despeito dos argumentos recursais, verifica-se que o presente recurso não alcança o conhecimento. Explica-se. Cuida-se, na origem, de ação de cobrança ajuizada pela Associação de Moradores do Residencial Vivendas do Cerrado da 26 de Setembro Romildo Victor Peres Suas, objetivando a condenação do requerido ao pagamento de despesas condominiais inadimplidas, referentes aos meses de janeiro a agosto de 2023, assim como aquelas que se vencerem no curso do processo. De acordo com a petição inicial ao ID 69921984, os pedidos autorais foram formulados nos seguintes termos: Diante de todo o exposto, requer: A) O Recebimento da inicial e a citação do Requerido nos termos do artigo 246, inciso II, do CPC, no endereço mencionado, para comparecer na audiência a ser designada para conciliação, ocasião que apresentará defesa, sob pena de revelia; B) Seja a presente ação julgada PROCEDENTE, com a condenação do Requerido ao pagamento das despesas condominiais em aberto, correspondentes ao valor R$970,97 (novecentos e setenta reais e noventa e sete centavos), acrescidos de correção monetária, juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do vencimento de cada parcela, multa de 2% (art. 1.336, §1o, CC) sobre o débito e honorários convencionais de 20%, conforme art. 46, parágrafo quinto da Convenção do Condomínio da Requerente; C) Que seja somado às quotas que se vencerem no curso desta ação (art. 323 do CPC), igualmente acrescidas de correção monetária, juros de mora de 1% ao mês, ambos a partir do vencimento de cada parcela, multa de 2% (art. 1.336, §1o, CC) sobre o débito e honorários convencionais de 20%, conforme art. 46, parágrafo quinto da Convenção do Condomínio da Requerente; D) A condenação da Requerida ao pagamento das custas processuais e honorários de sucumbência de 20% sobre o valor da causa. Consoante relatado, insurge-se a parte autora/apelante contra a sentença do Juízo a quo (ID 69922134) que julgou procedente a pretensão contida na inicial. A propósito, pertinente transcrever o teor da fundamentação e do dispositivo do pronunciamento judicial recorrido, in verbis: (...) II – FUNDAMENTAÇÃO (...) Ausentes outras questões de cunho preliminar ou prejudicial pendentes de apreciação, procedo ao exame do mérito. Consoante relatado, almeja a parte autora obter provimento jurisdicional que condene a parte ré ao pagamento das taxas condominiais de sua unidade no montante de R$ 970,97 (novecentos e setenta reais e noventa e sete centavos), bem como as vincendas, haja vista não terem sido adimplidas até a data da propositura da demanda. Infere-se da narrativa fática deduzida na inicial, bem como da documentação acostada (IDs 170477034 a 170477044), que a parte ré é titular dos direitos incidentes sob o imóvel em discussão. Outrossim, a parte autora demonstrou o valor inadimplido pela parte ré (ID 170477035) e a origem dos valores cobrados (IDs 170477035 e 170477041), desincumbindo-se, pois, do ônus que lhe fora atribuído pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil. Ademais, improcede a alegação de que inexiste relação jurídica entre as partes, pois, ao adquirir a posse de imóvel situado em condomínio irregular, o interessado tem plena ciência de tal situação, de modo que o vínculo jurídico com o condomínio de fato decorre da própria aquisição do bem. Ademais, as benfeitorias promovidas pelos condomínios de fato, sobretudo aquelas destinadas à conservação das áreas comuns, servem a todos os moradores, os quais devem participar do custeio das despesas comuns, sob pena de se caracterizar enriquecimento sem causa. Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado do TJDFT: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXA CONDOMINIAL. CONDOMINIO DE FATO. ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. ILEGITIMIDADE PASSIVA. NÃO CONFIGURADA. COBRANÇA JUDICIAL DO DÉBITO. RÉU REVEL. CURADORIA ESPECIAL. COBRANÇA DEVIDA. TEMA 882 DO STJ. INAPLICABILIDADE. RECURSO IMPROVIDO. Sinopse fática: "Versa a presente demanda sobre taxas condominiais em razão de posse/propriedade de imóvel pela parte ré, situado em condomínio". 1. Apelação interposta contra sentença, proferida nos autos da ação de cobrança, que julgou procedente o pedido inicial e condenou o réu ao pagamento das taxas referentes ao período de dezembro de 2016 e janeiro a outubro de 2017, além das parcelas que, eventualmente, se tornarem vencidas e não forem pagas no decorrer da ação. 1.1. Recurso aviado pelo réu para reforma da sentença. Aduz, preliminarmente, a ilegitimidade passiva e, no mérito, afirma que não se trata de condomínio, mas espécie de loteamento com propriedades individuais e uma situação fática de aparência condominial. Sustenta que não há lei obrigando os moradores a arcarem com a quantia referente à taxa condominial. Alega que o apelado não juntou documentação idônea apta a comprovar a manifestação de vontade do apelante, seja quanto à concordância com a constituição do mencionado condomínio de fato, seja quanto à anuência do pagamento de encargos. 2. Da preliminar de ilegitimidade passiva. 2.1. De acordo com a teoria da asserção, a legitimidade processual, não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas com base nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimação ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e, a passiva, àquele contra quem tal pretensão é exercida. 2.2. No caso dos autos, o autor formulou pedido de condenação do réu ao pagamento de despesas condominiais referentes à imóvel do qual o réu é possuidor. 2.3. O possuidor, em razão do poder de fato que detêm sobre a coisa, responde pelo débito eis que o pagamento das taxas condominiais é obrigação propter rem, ou seja, em razão da coisa. Tal fato em nada se confunde com o mérito da demanda. 2.4. Preliminar rejeitada. 3. Do mérito. 3.1. A alegação de que o condomínio é irregular não afasta o dever de pagar as taxas condominiais. 3.2. Tendo o apelante adquirido lote em local irregular, encontrando-se em sua posse, não pode alegar tal circunstância para deixar de contribuir com as despesas de sua manutenção e administração, até porque se beneficia das benfeitorias empreendidas pelo condomínio. Sob pena de enriquecimento ilícito. 3.3. Jurisprudência: "(...) Firmou-se entendimento no âmbito deste Tribunal de Justiça no sentido de que, nas hipóteses de condomínio irregular, considerando a situação fundiária e habitacional do Distrito Federal, a aderência à associação de moradores é automática quando adquiridos os direitos sobre bem localizado nos limites do condomínio de fato. Sendo assim, é prescindível a filiação do possuidor à associação de moradores para cobrança de taxas de rateio das despesas comuns, ainda que delas não usufrua, bastando a sua disponibilidade ao morador. (...)" (07048148920178070020, Relator: Sandoval Oliveira 2a Turma Cível, DJE: 07/03/2019.). 3.4. Cumpre ressaltar que a tese firmada no julgamento do REsp 1.280.871/SP (Tema 882) não se aplica ao caso dos autos. Isto porque tal julgamento versou sobre circunstância fática diversa ao presente feito, sendo inaplicável aos condomínios irregulares do Distrito Federal. Naqueles autos, discutiu-se acerca de morador de bairro aberto, diferente do condomínio autor, originado de parcelamento desautorizado com acesso restrito aos seus moradores e visitantes. 4. Apelação improvida (Acórdão 1254466, 07080297320178070020, Relator: JOÃO EGMONT, 2a Turma Cível, data de julgamento: 3/6/2020, publicado no DJE: 16/6/2020 – grifo aditado). Por fim, consigno que a Lei no 13.465 de 2017 alterou a Lei de Parcelamento do Solo Urbano para incluir em seu texto o art. 36-A, que estabelece o seguinte: “Art. 36-A. As atividades desenvolvidas pelas associações de proprietários de imóveis, titulares de direitos ou moradores em loteamentos ou empreendimentos assemelhados, desde que não tenham fins lucrativos, bem como pelas entidades civis organizadas em função da solidariedade de interesses coletivos desse público com o objetivo de administração, conservação, manutenção, disciplina de utilização e convivência, visando à valorização dos imóveis que compõem o empreendimento, tendo em vista a sua natureza jurídica, vinculam-se, por critérios de afinidade, similitude e conexão, à atividade de administração de imóveis.” “Parágrafo único. A administração de imóveis na forma do caput deste artigo sujeita seus titulares à normatização e à disciplina constantes de seus atos constitutivos, cotizando-se na forma desses atos para suportar a consecução dos seus objetivos.” Diante da mencionada alteração legislativa, mostra-se impertinente a discussão acerca da existência de vínculo associativo entre o possuidor de imóvel irregular e o condomínio fechado ao qual se vincula o bem, pois, ainda que inexista adesão expressa à associação de moradores, a cobrança das taxas condominiais está autorizada pela referida norma. A Defensoria impugnou ainda a viabilidade da cobrança dos honorários contratuais de 20% (vinte por cento). Nesse ponto, destaco que os honorários convencionais não se confundem com os sucumbenciais, uma vez que aqueles são uma forma de compensar o credor pelo esforço em perseguir o seu crédito pela via judicial. Nesse diapasão, é o caso de reconhecer a possibilidade de fixação dos honorários convencionais de 20%, pois a jurisprudência mais moderna do TJDFT tem aceitado o acolhimento desse pedido quando houver previsão na convenção do condomínio ou no estatuto da associação, sendo esse exatamente o caso dos autos. Nesse sentido: “CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA. REJEIÇÃO. COBRANÇA DE TAXAS CONDOMINIAIS POR ENTIDADE ASSOCIATIVA. CONDOMÍNIO IRREGULAR. TESES FIRMADAS PELO COLENDO STJ (TEMA 882) E PELO EXCELSO STF (TEMA 492). "DISTINGUISH". USUFRUTO PELO RÉU DOS SERVIÇOS PRESTADOS PELO CONDOMÍNIO. DEVER DE PAGAMENTO DAS TAXAS DESTINADAS AO SEU CUSTEIO. USO INDEVIDO DO LOTE PERTENCENTE AO RÉU PELO CONDOMÍNIO AUTOR. NÃO COMPROVAÇÃO. PEDIDO. CONJUNTO DA POSTULAÇÃO. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. POSSIBILIDADE. PREVISÃO EXPRESSA NA CONVENÇÃO DE CONDOMÍNIO. 1. De acordo com teoria da asserção, a legitimidade processual não é caracterizada com base no direito material discutido em juízo, mas nas afirmações feitas na inicial, de forma que a legitimação ativa cabe ao titular do interesse sustentado na pretensão e, a passiva, àquele contra quem tal pretensão é exercida. Sendo certo que há correlação entre a causa de pedir e o pedido deduzidos em face da parte, há que se reputar configurada sua legitimidade passiva, pertencendo, por outro lado, ao exame do mérito recursal, aferir se o pedido a ela direcionado é procedente ou improcedente. 2. Não há que se cogitar da aplicação dos Temas 882, do colendo STJ, e 492, do excelso STF, aos fatos jurídicos postos a exame judicial, haja vista que referidos temas possuem como pressuposto fático situação distinta da que ocorre nos condomínios irregulares do Distrito Federal, porquanto se aplicam a loteamentos urbanos, enquanto, no caso do Distrito Federal, o que se tem são verdadeiros condomínios de fato, atraindo a aplicação da Lei no 4.591/64, a qual torna obrigatória a contribuição para o custeio das despesas com a infraestrutura das áreas comuns. 3. O ocupante de unidade situada em condomínio irregular tem o dever de suportar as despesas comuns inerentes ao condomínio. 4. Não comprovado que as passagens abertas no lote do réu foram feitas pelo condomínio autor, tampouco que o condomínio teria se utilizado indevidamente do lote, deve ser rejeitado o pedido indenizatório. 5. Segundo dispõe o art. 322, § 2o, do CPC, a análise do pedido considerará o conjunto da postulação e observará o princípio da boa-fé. 6. Em ação de cobrança de taxa condominial, existindo previsão expressa na Convenção de Condomínio, mostra-se possível a inclusão dos honorários advocatícios convencionais.7. Apelo da parte autora provido. Apelo da parte ré não provido. (Acórdão 1752881, 07447799220218070001, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 31/8/2023, publicado no DJE: 21/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. PREVISÃO EXPRESSA NO ESTATUTO SOCIAL DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. VALOR DEVIDO. INCLUSÃO SOBRE O DÉBITO COBRADO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. 1.É cabível a cobrança de honorários advocatícios convencionais, em ações de cobrança de cotas condominiais, desde que haja previsão no Estatuto Social do Condomínio para tanto. 2. No caso, o Estatuto Social da Associação de Moradores - condomínio de fato, prevê expressamente que será devido o pagamento de honorários em caso de cobrança extrajudicial ou judicial. 3. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada. (Acórdão 1752546, 07016275720228070001, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 30/8/2023, publicado no DJE: 19/9/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) DIREITO PROCESSUAL CIVIL. DIREITO CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. TAXAS CONDOMINIAIS. RECONHECIMENTO JURÍDICO DO PEDIDO. HONORÁRIOS CONVENCIONAIS. PREVISÃO EXPRESSA NO ESTATUTO DA ASSOCIAÇÃO DE MORADORES. CABIMENTO. SENTENÇA REFORMADA.1. Os honorários convencionais não se confundem com os honorários de sucumbência, uma vez que estes últimos são atribuídos a parte vencedora na ação judicial, ao passo que aqueles são a compensação pelo dispêndio do credor em perseguir o seu crédito pela via judicial.2. Na inicial da ação de cobrança, a parte autora menciona o cabimento de honorários convencionais por disposição do Estatuto da Associação de Moradores, tendo o magistrado sentenciante feito menção à previsão estatutária na parte dispositiva da sentença, momento em que fixou os honorários de sucumbência. 3. A jurisprudência deste Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios é uníssona no sentido de ser cabível a cobrança dos honorários convencionados pelas partes quando expressamente previstos na convenção do condomínio ou no estatuto da associação. 4. Considerando a previsão estatutária expressa de incidência de honorários convencionais na hipótese de inadimplência do associado e de cobrança pela via judicial, que é o caso dos autos, a verba honorária convencional deverá ser acrescida à condenação. Sentença reformada. 5. Apelação cível conhecida e provida. (Acórdão 1744464, 07053926520208070014, Relator: Roberto Freitas Filho, 3a Turma Cível, data de julgamento: 10/8/2023, publicado no DJE: 25/8/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)” Assim, os cálculos apresentados pelo autor estão corretos e em consonância com a convenção do condomínio do qual o réu faz parte. Destarte, sendo a parte requerida titular dos direitos incidentes sob o imóvel descrito na inicial e ausente prova da existência de fato extintivo ou modificativo do direito da parte requerente, deverá aquela arcar com o pagamento das taxas condominiais ordinárias relativas ao aludido bem, conforme estabelece o inciso I do artigo 1.336 do Código Civil. A procedência dos pedidos, por conseguinte, é medida que se impõe. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, para condenar a parte ré a pagar à parte autora R$ 970,97 (novecentos e setenta reais e noventa e sete centavos), correspondentes às taxas condominiais inadimplidas referentes à sua unidade, nos meses de janeiro a agosto de 2023, com incidência de multa de 2%, correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a partir da data da última atualização constante dos autos (16/11/2022 - ID 142916702), além das parcelas vencidas no curso do feito, enquanto persistir a obrigação, nos termos do art. 323 do CPC. Condeno, ainda, a parte ré ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios no importe de 10% do valor da condenação, nos moldes do §2o do art. 85 do CPC. Sentença registrada eletronicamente nesta data. Publique-se. Intimem-se. Após o trânsito em julgado, ausentes novos requerimentos, dê-se baixa e arquivem-se os autos, com as cautelas de estilo. Em suas razões recursais (ID 69922142), a associação autora defende a cobrança dos honorários advocatícios convencionais no percentual de 20% (vinte por cento), bem como a incidência da multa moratória no importe de 2% (dois por cento), ambos sobre o valor do débito. Além disso, pleiteia a reforma da sentença a fim de que os encargos moratórios tenham como termo inicial o vencimento de cada obrigação, em decorrência da natureza ex re do montante inadimplido. Contudo, da detida análise da sentença recorrida, verifica-se que os requerimentos já foram devidamente atendidos, falecendo interesse recursal à recorrente. Por relevante, confiram-se os seguintes trechos (ID 69922134): (...) Outrossim, a parte autora demonstrou o valor inadimplido pela parte ré (ID 170477035) e a origem dos valores cobrados (IDs 170477035 e 170477041), desincumbindo-se, pois, do ônus que lhe fora atribuído pelo inciso I do artigo 373 do Código de Processo Civil. (...) Nesse diapasão, é o caso de reconhecer a possibilidade de fixação dos honorários convencionais de 20%, pois a jurisprudência mais moderna do TJDFT tem aceitado o acolhimento desse pedido quando houver previsão na convenção do condomínio ou no estatuto da associação, sendo esse exatamente o caso dos autos. (...) Assim, os cálculos apresentados pelo autor estão corretos e em consonância com a convenção do condomínio do qual o réu faz parte. Destarte, sendo a parte requerida titular dos direitos incidentes sob o imóvel descrito na inicial e ausente prova da existência de fato extintivo ou modificativo do direito da parte requerente, deverá aquela arcar com o pagamento das taxas condominiais ordinárias relativas ao aludido bem, conforme estabelece o inciso I do artigo 1.336 do Código Civil. A procedência dos pedidos, por conseguinte, é medida que se impõe. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, para condenar a parte ré a pagar à parte autora R$ 970,97 (novecentos e setenta reais e noventa e sete centavos), correspondentes às taxas condominiais inadimplidas referentes à sua unidade, nos meses de janeiro a agosto de 2023, com incidência de multa de 2%, correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a partir da data da última atualização constante dos autos (16/11/2022 - ID 142916702), além das parcelas vencidas no curso do feito, enquanto persistir a obrigação, nos termos do art. 323 do CPC. Consoante se observa do excerto acima transcrito, o Juízo de origem fundamentou, expressamente, a legalidade da cobrança dos honorários contratuais convencionados no Estatuto da Associação, no percentual de 20% (vinte por cento) sobre o valor do débito. Assim, em que pese a ausência de menção no dispositivo pronunciamento judicial recorrido, a condenação réu/apelado ao pagamento dos honorários convencionais sobre as parcelas vencidas e vincendas infere-se do próprio conjunto da postulação e da conjugação dos elementos contidos na da sentença, na forma do art. 489, § 3o, do CPC[1]. Além disso, consoante bem destacado pelo i. magistrado a quo, na decisão de rejeição dos embargos de declaração opostos pela autora (ID 69922140), o percentual de 20% (vinte por cento) relativo aos honorários contratuais já está inserido na planilha acostada pela parte demandante (ID 69921985), e nessa medida, se encontra abarcado pela condenação, uma vez que acolhidos integralmente os cálculos da requerente. Nesse sentido, confira-se (ID 69922140): Sobre os honorários advocatícios convencionais não recai omissão, considerando-se que foram inseridos no demonstrativo atualizado do débito apresentado pelo autor junto à inicial. Perceba-se que, ao deferir o montante do débito defendido pelo autor, restou computado o percentual referente aos honorários convencionais de 20% (vinte por cento), sendo insubsistente a arguição de omissão. Com efeito, não subsiste o interesse recursal da apelante nesse ponto. De igual modo, com relação à condenação do requerido ao pagamento de multa moratória, verifica-se que, apesar de não constar menção expressa na fundamentação, o dispositivo da sentença definiu que incide a multa de 2% (dois por cento) sobre o valor do débito, pois, repisa-se, utilizou como base a planilha apresentada pela associação, em que tal valor foi incluído. Em relação às parcelas vincendas, em sentido semelhante, a multa convencional também deverá ser aplicada, por ser decorrência lógica da própria condenação contida na sentença, nos termos do mencionado art. 489, § 3o, do CPC. Assim, os cálculos apresentados pelo autor estão corretos e em consonância com a convenção do condomínio do qual o réu faz parte. (...) Ante o exposto, julgo PROCEDENTE o pedido, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, para condenar a parte ré a pagar à parte autora R$ 970,97 (novecentos e setenta reais e noventa e sete centavos), correspondentes às taxas condominiais inadimplidas referentes à sua unidade, nos meses de janeiro a agosto de 2023, com incidência de multa de 2%, correção monetária pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a partir da data da última atualização constante dos autos (16/11/2022 - ID 142916702), além das parcelas vencidas no curso do feito, enquanto persistir a obrigação, nos termos do art. 323 do CPC. Por fim, depreende-se do r. dispositivo que o Juízo de origem determinou que o valor da condenação deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, tudo a partir de 16/11/2022, data da última atualização realizada nos autos. Como se nota, portanto, a sentença não apenas reconheceu se tratar de obrigação a termo (mora ex re), como também determinou, em relação aos débitos vencidos, a sua correção a partir de 16/11/2022, considerando que, até esta data, o débito já estava atualizado com base em tais premissas (juros e correção monetária a partir de cada vencimento), consoante descrito na planilha apresentada pela própria autora (ID 69921985). Por consectário lógico, quanto aos débitos vencidos e não pagos no decorrer da ação, infere-se da sentença recorrida que a correção monetária e os juros incidem a partir do vencimento de cada parcela, nos moldes pretendidos pela requerente. Desse modo, ante a ausência de necessidade e/ou utilidade na análise da questão, não há interesse recursal e, consequentemente, não há razão para o inconformismo apresentado pela associação recorrente. Diante de tal quadro, ausente interesse recursal, pressuposto intrínseco de admissibilidade do recurso, o não conhecimento do apelo é medida que se impõe. 3. Com essas razões, nos termos dos arts. 932, III, e 996 do CPC e do art. 87, III, do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios, não conheço apelação, diante de sua inadmissibilidade. Publique-se. Intimem-se. Preclusa a decisão, arquivem-se os autos. Brasília, 28 de março de 2025. Sandra Reves Vasques Tonussi Relatora [1] Art. 489. São elementos essenciais da sentença: (...) § 3o A decisão judicial deve ser interpretada a partir da conjugação de todos os seus elementos e em conformidade com o princípio da boa-fé.